Tribunal: STF
Processo: ARE 1469598
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (e-Doc. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. MONTANTE EXCESSIVO DA INDENIZAÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ESCOLHIDA. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. DIREITO E GARANTIA FUNDAMENTAL. PONDERAÇÃO DOS VALORES DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA JUSTIÇA EM NÍVEL CONSTITUCIONAL. CRIAÇÃO LEGAL DE OUTROS MECANISMOS DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. VEDAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO LEGAL DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DE DOIS ANOS. ULTRAPASSAGEM. FORMAÇÃO DE COISA SOBERANAMENTE JULGADA. INCIDÊNCIA DE REMESSA OFICIAL. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados os embargos opostos por Agro-Imobiliária Avanhandava S/A e parcialmente acolhidos os opostos pelo Incra, apenas para juntada de voto vencido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, caput, XXIV e 184, caput, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE do INCRA. Acórdão de apelação, que manteve a extinção, sem julgamento de mérito, de ação anulatória, voltada contra valor de indenização em sede de desapropriação. 1. Não houve na origem discussão ao teor das normas constitucionais indicadas no RE. O acórdão recorrido fundamentou-se, precipuamente, na legislação infraconstitucional que rege o prazo a ação rescisória. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica no quanto argumentado no RE é apenas reflexa. 2. Ao provimento do RE seria necessário prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TRF de que houve a perda do prazo rescisório. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória, pelo que incide o óbice da Súmula 279/STF. 3. Pelo não seguimento.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico visando a revisão do valor devido em ação de desapropriação indireta por ofensa aos princípios constitucionais da justa indenização, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade administrativa e da legalidade.



    O Juízo de primeiro grau julgou extinta a ação sem resolução do mérito sob o fundamento de que o pedido seria juridicamente impossível e violaria a garantia da coisa julgada material.



    O Tribunal de origem, em grau de apelação, e no que importa, ratificou o entendimento contido na sentença sobre a impropriedade da via eleita com base na seguinte fundamentação:



    “Efetivamente, a ação anulatória não é o mecanismo apropriado para a desconstituição de sentença de mérito transitada em julgado. Embora ela represente também um ato jurídico, a legislação, baseada na delicadeza e importância das decisões do Poder Judiciário que compõem conflitos de interesses, prevê a ação rescisória como instrumento de declaração de nulidade. 



    A sentença que fixou o montante da indenização não foi homologatória, mas resolveu efetivamente uma controvérsia entre o Estado e o particular. O INCRA, então, deveria ter proposto ação rescisória (artigos 485 e 486 do Código de Processo Civil). 



    O decurso do prazo de dois anos desde o trânsito em julgado da sentença não pode servir de justificativa a que se degenere a ação anulatória, a ponto de ela passar a incluir direitos potestativos de rescisão já fulminados pela decadência. Não se trata de mecanismos alternativos ou sucessivos, mas autônomos. Se a parte não observa o prazo decadencial, não poderá se valer de instituto processual diferente, distorcendo-lhe o sentido e o alcance. 



    A ação naturalmente poderia ser adaptada ao posicionamento doutrinário e jurisprudencial de rescisão de sentenças injustas ou inconstitucionais, mesmo após a expiração do período decadencial de dois anos. Apesar de não o dizer expressamente, o INCRA indica os princípios da moralidade, legalidade e da justa indenização como fundamento para desfazer decisão que tenha fixado valores exorbitantes de indenização. 



    Essa possibilidade não combina com o conjunto de princípios e regras que, na legislação brasileira, positivaram o valor da segurança jurídica.



    (...)



    Não existe a possibilidade de a legislação infraconstitucional ampliar os meios de rescisão de sentença transitada em julgado. Uma parcela da doutrina chega, inclusive, a questionar a constitucionalidade dos embargos do devedor e do incidente de impugnação fundados na inexigibilidade de título executivo judicial (artigos 741, parágrafo único, e 475-L, §1° do Código deProcesso Civil). 



    Argumenta-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em controle difuso e concentrado não podem afetar as situações individuais decorrentes da configuração de coisa julgada material (Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado, Editora Saraiva, 15° edição, 2011, página 321). 



    Assim, os mecanismos de relativização da coisa julgada devem estar previstas em âmbito constitucional, sem que o legislador ou o magistrado tenha o poder de instituir outros ou ampliar os já existentes. 



    A regulamentação da ação rescisória pela legislação infraconstitucional envolve naturalmente a definição de um prazo para o ajuizamento. Seria contraditório que se assegurasse a coisa julgada e, simultaneamente, se mantivesse a possibilidade eterna de desconstituição. O Código de Processo Civil, no artigo 495, fixou o período de dois anos para o exercício do direito potestativo de rescisão.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “10. Da leitura do acórdão recorrido, tem-se que não houve, no ponto, discussão ao teor das normas constitucionais indicadas no RE. Não obstante o acórdão recorrido ter citado o instituto da coisa julgada e o inc. XXXVI do art. 5º da CF, não citou o teor das normas constitucionais referidas no RE, o caput e o inc. XXIV do art. 5 o e o caput do art. 184 da CF . O que se verifica é que o acórdão recorrido fundamentouse, precipuamente, na legislação infraconstitucional que rege o prazo a ação rescisória. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica no quanto argumentado no RE é apenas reflexa. 



    11. E ao provimento do RE seria necessário prova plena que desconstituísse as conclusões fáticas do TRF de que houve a perda do prazo rescisório. Não feita essa prova na via extraordina´ria, o presente RE demanda dilação probatória, pelo que incide o óbice da Súmula 279/STF1 . 



    12. O RE não reúne condições a seguimento.” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (CPC/73).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente